Tribunal: STF
Processo: AI 476879
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO
INSCRITO NO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA
DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
RECURSO IMPROVIDO.
- A alegação de desrespeito ao postulado da
coisa julgada, por depender de exame prévio e necessário da
legislação comum, pode configurar, quando muito, situação
caracterizadora de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição, o que não basta, só por si, para viabilizar o acesso à
 via recursal extraordinária. Precedentes.
- A discussão em torno
 da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e
necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico,
conformam o fenômeno processual da "res judicata", torna incabível o
 recurso extraordinário.
É que, em tal hipótese, a indagação em
torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o
exame, "in concreto", dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou
objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz
 matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo
caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da
Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a
possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário.
Precedentes.